Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em que, conforme petição de ID 68750641, a parte agravante informa a desistência do recurso. O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte na petição de ID 68750641 é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.